Tribunal: TJES
Processo: 5009719-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009719-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO QUADRO CLÍNICO ATUAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de paciente com dependência química, com base em laudo médico desatualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e documentais indispensáveis à concessão da tutela de urgência para internação compulsória, especialmente quanto à contemporaneidade do laudo médico circunstanciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação compulsória é medida excepcional que restringe a liberdade individual, devendo ser autorizada apenas em situações devidamente comprovadas e amparadas por documentação atualizada que ateste a imprescindibilidade da medida, conforme os arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/01.

4. O laudo médico apresentado pela parte agravada foi confeccionado há mais de um ano, descumprindo o prazo máximo de seis meses estabelecido pelo Ato Normativo Conjunto nº 44/2018 deste Tribunal de Justiça, o que compromete a análise da real necessidade da internação.

5. A ausência de documentação contemporânea impede a avaliação do estágio atual da dependência química do paciente e da suficiência dos recursos extra-hospitalares, tornando a medida inadequada e desproporcional.

6. A jurisprudência do TJES e do STJ é uníssona ao exigir prova idônea e atualizada para deferimento da internação compulsória, garantindo que a decisão seja fundamentada na situação clínica real do enfermo.

7. Por se tratar de medida extrema, não é justificável o deferimento com base em elementos desatualizados, sendo indispensável a renovação do laudo médico e a demonstração do quadro clínico atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória é medida excepcional e requer prova idônea e atualizada das condições clínicas do paciente, com laudo médico circunstanciado contemporâneo, nos termos da legislação e jurisprudência aplicáveis.

2. A ausência de laudo médico atualizado impede o deferimento de tutela de urgência para internação compulsória, devido à gravidade da medida e à necessidade de proporcionalidade e adequação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/01, arts. 4º e 6º; Lei nº 8.080/90, art. 2º; Ato Normativo Conjunto nº 44/2018 do TJES.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5011385-55.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006965-41.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009719-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso
de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão por meio da qual o magistrado de origem deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar a internação compulsória de
Adriano Serpa Pereira.

O agravante sustenta
, em síntese,
a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgênci
a pleiteada na origem, notadamente
pelo laudo médico desatualizado colacionado aos autos; requer a concessão de
efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão
.

Sob Id 9217410 em análise perfunctória do caso, foi deferido o pedido de efeito suspensivo diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que estão presentes os requisitos para a reforma do decisum atacado. Explico.

Conforme pontuado anteriormente na decisão antecipatória, nas demandas que tratam de saúde, o laudo de médico assistente é deveras importante para indicar sobre a situação do paciente, considerando que é este, em razão do contato direto com as partes envolvidas, que acompanha as evoluções da patologia, e, por consequência, é quem tem as melhores condições de determinar o tratamento adequado ao paciente.

Nesse contexto,
a
jurisprudência predominante no âmbito do
C
. STJ orienta no sentido de que “
[...] a ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não 'qualquer tratamento', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.[...]
”.
1

No mesmo caminho
, a Lei nº 8.080/90 também dispõe, em seu artigo 2º,
caput
, e § 1º:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e
no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

No caso concreto,
analisando
o laudo médico apresentado pela agravada, verifica-se que
o mesmo está
desatualizado,
eis
que confeccionado há mais de 01 ano,
fato que configura risco na manutenção da
decisão
sem saber o atual estado de saúde do favorecido, sobretudo por se tratar de medida excepcional.

Assim, o Ato Normativo Conjunto nº 44/2018 deste Tribunal de Justiça é claro ao estabelecer que o laudo médico para casos de internação compulsória deve ser atualizado no máximo de 06 meses, senão vejamos:

Artigo 3º -
As intimações e notificações para cumprimento de decisões judiciais deverão ser instruídos com os seguintes documentos: [...]
§ 1º -
No caso de fornecimento de medicamento, insumos ou serviços de forma continuada, incluindo neste as internações compulsórias, o Juízo determinará atualização, no prazo máximo de 6 meses, dos documentos dispostos nos incisos IV deste artigo.

Neste sentido, julgado desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA AUTORIZAÇÃO - LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A internação compulsória de usuário de drogas possui amparo legal no Art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual estabelece que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes. 2. A referida lei, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 3.
Inegável que o laudo médico acostado no id. 6145750 se trata de laudo circunstanciado, tendo em vista que atesta que o paciente é dependente químico de cocaína, maconha e álcool, entretanto, verifica-se que se encontra desatualizado, por ter sido confeccionado há mais de um ano. 4. Por ser a internação compulsória medida gravíssima, que restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atualizado elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.
5. Recurso conhecido e provido. Data: 19/04/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5011385-55.2023.8.08.0000. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Internação compulsória.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO. 1) A internação compulsória de dependente químico, custeada pelo Poder Público, além de ser garantia decorrente do direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196 da CF), é assegurada expressamente em lei específica (art. 6º da Lei 10.216/01). Precedentes do TJES. 2) Sem embargo, à luz da jurisprudência do STJ, tratando-se de medida extrema a implicar cerceamento da liberdade individual deve ser adotada em caráter excepcional, requerendo laudo médico circunstanciado (arts. 4º e 6º da Lei 10.216/01), preferencialmente subscrito por especialista no campo da saúde mental. Precedentes do TJES.
3) Não se justifica, dinte da excepcionalidade da medida, determinar a internação compulsória quando o pedido for baseado em laudo desatualizado, escasso de informações a respeito do quadro clínico do enfermo e da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, e sem identificação do profissional médico que o confeccionou
. 4) Recurso provido. Data: 13/Jun/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5006965-41.2022.8.08.0000. Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Internação compulsória.

Portanto, padecendo de elementos não há como deferir a medida sem que haja documentação idônea e contemporânea para configuração do atual estágio de dependência química do paciente.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para, confirmando a decisão antecipatória,
INDEFERIR
a tutela
a
urgência
na origem
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

1
(RMS 24.197/PR, rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04.05.2010).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.